Tribunal: TJDFT
Processo: 0711208-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711208-33.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: QUARTETO DO CHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Na petição de ID no 49578282, as agravantes MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS requerem a expedição de ofício à instituição bancária para transferência das quantias depositadas pela parte agravada. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), sendo que o pedido de cumprimento da sentença ou outras providências de caráter material/executivo deverão observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente. Aguarde-se o transcurso do prazo contrarrazões ao agravo em recurso especial. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007